Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701787-32.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSEFA DOS SANTOS RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL DECISÃO Nos termos do art. 42, da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. No caso em questão, a sentença foi prolatada em 17/02/2025 (ID 70638709) e a recorrente tomou ciência em 18/02/2025, iniciando o prazo para interposição do recurso em 19/02/2025 e encerrando-se em 07/03/2025, conforme indicado na aba "expedientes" do PJE (1o Grau). O recurso inominado foi interposto apenas em 11/03/2025 (ID 70638714), sendo, portanto, intempestivo. Assim, DEIXO DE CONHECER o recurso inominado por intempestividade. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator